Tribunal: TJMT
Processo: 1000370-04.2023.8.11.0024
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000370-04.2023.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EMANUEL DOUGLAS AUGUSTO DE ALMEIDA - CPF: 036.876.151-70 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARLENE INACIO DOS SANTOS - CPF: 900.735.501-59 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO –
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO
–
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – INVIABILIDADE – FRAÇÃO DE AUMENTO IDONÊA – RECURSO DESPROVIDO.

São suficientes para a condenação, as declarações das testemunhas colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, associadas à palavra da vítima, pois revelam-se provas aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito descrito na inicial acusatória.

Dispõe o art. 68 do CP:
“No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do réu
Emanuel Douglas Augusto De Almeida
, tirado em face de sentença que o condenou, pela prática do crime tipificado no art.
157, § 2°, inciso II e V e § 2-A, inciso I, do Código Penal, aplicando-lhe a reprimenda definitiva de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública postula a absolvição do acusado, por insuficiência de provas, nos moldes do art. 386, incisos VII do CPP. Subsidiariamente, requer, na hipótese de reconhecimento de mais de uma causa de aumento de pena
(§ 2°, I, II e V, do artigo 157 do Código Penal), que a elevação fique no patamar mínimo de 1/3 (um terço), pois não existem substratos fáticos que aumentem a reprovabilidade da conduta do réu.

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso. (Id. 182635957)

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento

do recurso. (Id. 188340679)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia:

“[...]
Consta do presente caderno investigativo que no dia 07 de março de 2023, por volta das 08h00m, em uma residência situada na Rua Penhasco, quitinete 02, bairro Bom Clima, no Município e Comarca de Chapada dos Guimaraes-MT, o denunciado
EMANUEL DOUGLAS AUGUSTO DE ALMEIDA
e o terceiro JOSE HENRIQUE AUGUSTO DE ALMEIDA (falecido), em concurso de agentes, em unidade de desígnios, com restrição da liberdade, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraíram para proveito em comum, um veículo HB-20, placa QQR-5 A48, R$ 197,00 em moeda corrente, 01 corrente com pingente, uma corrente com várias pedras, um anel e um par de brincos, da vítima
Marlene Inácio dos Santos
. [...]”

Inicialmente, como asseverado, a
Defensoria Pública postula a absolvição do acusado, por insuficiência de provas, nos moldes do art. 386, incisos VII do CPP.

Pois bem. O pedido não merece provimento.

Isso porque, as provas produzidas no decorrer da persecução penal não deixam dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva.

Neste sentido,
a vítima Marlene Inácio em juízo, declarou que:

“[...]Eu estava saindo de casa, era 08:05 da manhã, sai tirei o carro, fechei o portão, quando eu entrei dentro do carro, eles me abordaram batendo no vidro, o outro, o que faleceu, e eu pensando que era uma brincadeira, seila um amigo fazendo graça, aí ele conseguiu entrar me empurrando, eu ainda segurei na arma, ele assalto assalto, só para mim foi, eu não esperava por aquilo, aí me passou para o banco da frente do passageiro, aí esse rapaz aí ele tirou o carro de trás do meu carro, colocou na esquina da minha casa, aí ele outro o que faleceu, entrou atrás e ficou com uma arma na minha costela, tipo uma gravatada,aí foi onde que eu comecei a gritar, buzinar, e esse outro entrou e saiu, saímos lateral de casa rua de chão, pegamos sentido Campo Verde, ai de cabeça baixa, eles fizeram para mim ficar quieta, e antes disso, para Campo Verde, aqui perto da vila do chocolate tinha um policial, bati no vidro para ele ver, e ele viu, aí eles falaram assim, que que você acha que ele ia fazer com você, ia morrer você e ele, antes de tudo isso, eles falaram que eu era muito louca de reagir a um assalto, que ele podia ter me dado um tiro, que ia sair e pronto e eu ia ficar ali, seguimos, ai nisso ele me deu mais uma gravatada, eu já comecei a ficar nervosa, eu estava muito nervosa nesse exato momento, aí a gente seguiu rumo a Campo Verde, aí a uma certa distância eles entraram por estrada de terra, eu estava com blusa de frio dentro do carro, aí eles colocaram na minha cabeça, aí em alta velocidade, muito violento, tortura psicológica a todo momento, me dizendo que ia me matar, que não para mim ter regiado a esse assalto, falei se vocês querem um carro leva, leva o carro, aí eles falaram não para você chamar a polícia, foi uma certa distância lá, eles me passaram para o banco de trás, falaram que ia me amarrar, ai eu falei não precisa me amarrar eu vou colaborar com vocês, aí me passaram para banco de trás, e eles continuaram em alta velocidade, passando dentro de cidadinhas, aí uma certa distância, eles pararam em um barzinho compraram água, compraram salgado, e a gente seguiu, e eu sempre com a cabeça coberta, aí da próxima parada que tivemos foi quando parou no posto para abastecer, aí eu peguei e falei eu vou tirar a blusa da minha cabeça, para eles não acharem estranho, temendo a minha vida e vida do menino, ai eu tirei a blusa da minha cabeça, e ele falou você fica quita de cabeça baixa, foi onde que eu fiz, fiquei quieta de cabeça baixa, saindo dali cobri a cabeça novamente, e andamos mais um trechos aí e começou a perseguição, alta velocidade eles perceberam que tinha alguém já atrás. [...]”

Consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
“em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. [...]”
(STJ - AgRg no AREsp: 1577702 Relator: Ministra LAURITA VAZ).

Além disso, temos o depoimento do policial militar Cleiton Ramalho, que em juízo alegou,
verbis
:

“[...]É conforme foi relato, porém quando nossa equipe de força tática avistou o veículo já iniciou o acompanhamento, e foi dado ordem de parada por sinal luminosos, pela sirene, e eles ignoraram, ai começou o acompanhamento, aí estava tendo obras na rodovia, ai próximo ao pedágio ali na região conhecida como cabeceira do almoço, eles perderam direção do veículo, colidiu com esse caminhão, momento em que tentaram empreender fuga, sendo que um deles apontou arma para equipe, sendo alvejado pelo outro policial, e o outro correu em direção oposto em direção ao mato, sendo rendido pelo outro componente da equipe. [...]”

No mesmo sentido, temos o depoimento do policial militar Manoel Laudario,
verbis
:

“[...]Aí no dia seguinte fizeram esse roubo desse veículo trouxeram a vítima de refém e nós fomos acionados, porque eles passaram na cidade de Jaciara, sentindo a Rondonópolis, vieram de encontro tivemos êxito em ver o veículo passando e fizemos acompanhamento demos ordem de parada para os indivíduos, eles não respeitaram, e vieram e chocaram com um caminhão que estava na pista, que estava reformando o asfalto ali. [...]”

Importante ressaltar que os depoimentos prestados por agentes públicos são meios de prova idôneos e aptos a embasar a condenação, mormente quando amparado pelos demais elementos carreados aos autos. E, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, presumem-se verdadeiras suas declarações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no presente caso.

Sobre a relevância do depoimento dos policiais, esse E. Tribunal de Justiça do Mato Grosso já formulou o seguinte enunciado:

Enunciado n.º 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Embora a defesa sustente que não existem provas suficientes a evidenciar a autoria delitiva, o conjunto probatório arrolado nos autos é robusto e demonstra, sem qualquer dúvida, que o réu em conjunto com o comparsa falecido, cometeram o delito de roubo, mediante grave ameaça e violência exercida com emprego de arma de fogo.

Outrossim, é cediço que a prova da alegação incumbe a quem a sustenta (CPP, art. 156), e, tendo a defesa se limitado a negar a autoria do delito, sem produzir, em contrapartida, qualquer prova convincente da versão que deu do fato e apta a desconstituir o conjunto probatório e harmônico dos autos, não merece credibilidade.

Nesse sentido:
“(...) O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado ao réu a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva não encontra amparo. (...)”
(Ap 162341/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017)

A propósito, segue o julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO E ROUBO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. [...]
DEPOIMENTO DA VÍTIMA
.
RELEVÂNCIA
. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2
. O depoimento da vítima, em crimes
sexuais e
patrimoniais, caso dos autos, possui valor relevante para apuração da autoria e materialidade delitivas, constituindo fundamentação idônea para embasar a condenação.
[...](STJ - AgRg no AREsp: 1784212 PR 2020/0290524-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/06/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2021) Destaquei

A corroborar tal entendimento, cito o seguinte precedente oriundos deste egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 1.º, DO CÓDIGO PENAL- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADA - ELEMENTOS INQUISITIVOS CORROBORADOS
PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES – (...) 1.
Descabe a absolvição do crime patrimonial por insuficiência probatória na hipótese em que a materialidade e a autoria delitiva ressaem comprovadas por meio dos depoimentos extrajudiciais da vítima e de testemunha, estes corroborados em juízo pelas declarações judiciais dos policiais militares atuantes na elucidação do delito.
(...),

(N.U 0003176-34.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023) Destaquei

“
Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando, além de ser inquestionável a materialidade delitiva, o exame concatenado dos vários indícios existentes nos autos, neles se destacando, entre outros, o depoimento extrajudicial da vítima e as declarações, em juízo, de testemunha presencial.
(...).”(N.U 0002290-67.2013.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 02/12/2022) Destaquei

Assim, a materialidade do crime de roubo majorado, bem como a autoria estão devidamente comprovadas nos autos, por meio do Auto de Prisão em Flagrante (Id.

182636696), Boletim de Ocorrência (Id.
182636697
), Termo de Exibição e Apreensão (Id.

182635802),
termo de declaração da vítima, e os depoimentos das testemunhas.

Desta forma, são suficientes para a condenação, as declarações das testemunhas colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, associadas à palavra da vítima, pois revelam-se provas aptas a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito descrito na inicial acusatória.

Subsidiariamente, a defesa requer na hipótese de reconhecimento de mais de uma causa de aumento de pena (§ 2°, I, II e V, do artigo 157 do Código Penal), que a elevação fique no patamar mínimo de 1/3 (um terço), pois não existem substratos fáticos que aumentem a reprovabilidade da conduta do réu, contudo, razão não lhe assiste.

A Lei 13.654/18 alterou o Código Penal e, dentre as modificações, introduziu o § 2°-A ao artigo 157, majorando a reprimenda no patamar fixo de 2/3 (dois terços) quando o crime de roubo envolve o emprego de arma de fogo.

A manutenção da causa de aumento prevista no inciso I do § 2°-A do art. 157 do Código Penal é medida imperativa, ainda que a arma de fogo não tenha sido apreendida e periciada, porque sua utilização no cometimento do delito ficou comprovada nestes autos por outros meios de provas.

Com efeito, verifico que em sentença houve a concorrência das causas de aumento, do concurso de pessoas (1/3) e a causa de aumento referente ao uso de arma de fogo (2/3), logo, assim fez o magistrado
a quo
, veja:

“[...]Por fim, na terceira fase da dosimetria concorrem as causas de aumento do roubo cometido com arma de fogo e concurso de duas pessoas, devendo, na forma do artigo 68, §único, do CP ser aplicada aquela, eis que maior, em benefício do agente.

[...]

Por fim, concorrendo os aumentos do concurso de pessoas de 1/3 e do uso de arma de fogo no momento da violência ou grave ameaça exercida contra as vítimas de 2/3, aplico somente esse, conforme fundamentação e torno a pena definitiva em 8 anos, 9 meses de reclusão, e 20 dias-multa, à míngua de causas de diminuição, cujo valor do dia-multa é de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, valor que deverá ser corrigido monetariamente até o efetivo pagamento, a ser recolhido ao Fundo Penitenciário.[...]”

No caso, diferente do que alega a defesa, a causa de aumento referente ao concurso de pessoas, não foi aplicado na terceira fase na dosimetria da pena do apelante, mas somente a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo.

Diante disso, conforme dispõe o art. 68 do CP: “
No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua.”

Diz o
art. 157, § 2°-A, inciso I, do CP:

“
§ 2°-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I – se a violência ou ameaça e exercida com emprego de arma de fogo.”

Desse modo, conforme já exposto em sentença,
verbis:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PLEITO DE APLICAÇÃO APENAS DA MAJORANTE DE MAIOR VALOR. INTERPRETAÇÃO DO ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CONCORRENTE DAS CAUSAS DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESPROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA N. 443/STJ. AUSÊNCIA. 1. Hipótese em que a decisão agravada não merece reparos, porquanto proferida em consonância com a jurisprudência desta Corte. Não há falar-se em violação ao parágrafo único, do art. 68, do Código Penal, pois a sentença encontra-se devidamente fundamentada. As instâncias ordinárias aplicaram de forma cumulativa as duas frações de aumento previstas no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, exasperando a pena em 1/3 pelo concurso de agentes e, em seguida, em 2/3 pelo emprego de arma de fogo. 2. É firme o entendimento dessa Corte Superior no sentido de que, a teor do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial, mediante fundamentação, não estando obrigado o julgador somente a fazer incidir a causa que aumente mais a pena, excluindo as demais. 3. Caso em que o sentenciante justificou o cúmulo de causas de aumento de pena referentes à parte especial (art. 157, § 2º, II, IV e V, e § 2º-A, I, do Código Penal), nos termos do art. 68, parágrafo único, do referido código, salientando a maior reprovabilidade da conduta diante do concurso de três agentes, que agiam separadamente, com o emprego de arma de fogo, empreendendo fuga posteriormente. 4. Incidência da majorante do art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, na medida em que, sendo o delito cometido com o emprego de arma de fogo, a elevação é arbitrada em índice fixo pelo legislador, não cabendo ao julgador, portanto, ponderar sobre o quantum da exasperação. 5. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC n. 676.447/SC, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 19/11/2021.)”

Portanto, entendo que agiu com acerto o magistrado, razão pela qual a sentença merece ser mantida.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se incólume todos os termos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024